Tribunal: STF
Processo: HC 181520
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Jefferson Diego Alves de Andrade, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento aos embargos de declaração no agravo regimental no Recurso Especial 1.829.502/PR.
    O paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias multa, substituída por pena restritiva de direitos, pelo crime de pesca proibida (art. 34, caput, da Lei 9.605/1998). 
    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso defensivo. 
    A Defesa, então, manejou recurso especial, que, admitido na origem, foi provido parcialmente por decisão monocrática do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, “tão somente para suspender a execução da pena restritiva de direitos, até o trânsito em julgado da condenação”. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental e rejeitou os embargos de declaração manejados pela Defesa. 
    No presente writ, a Impetrante, em síntese, argumenta a atipicidade material do delito dada a irrelevância da conduta imputada ao paciente. Sustenta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância diante da mínima ofensividade da conduta. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta do paciente. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA ILEGAL. LOCAL PROIBIDO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
    I - Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que é possível a aplicação do denominado princípio da insignificância aos delitos ambientais, quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado (AgRg no Resp n. 1.558.312/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 22/02/2016).
    II - In casu, contudo, é significativo o desvalor da conduta, a impossibilitar o reconhecimento da atipicidade material da ação ou sua irrelevância penal, ante o fato de o agravante ter sido surpreendido com elevada quantidade de pescado (11 peixes da espécie “Armado”, conforme fl. 442).
    III - Esta Corte Superior já decidiu que “deve-se aferir com cautela o grau de reprovabilidade, a relevância da periculosidade social, bem como a ofensividade da conduta, haja vista a fundamentalidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, inerente às presentes e futura gerações (princípio da equidade intergeracional)” (AgRg no REsp n. 1.558.576/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/3/2016).
    IV - Lado outro, mesmo que possível a aplicação do benefício, a reforma do juízo formulado pela eg. Corte de origem, no sentido da tipicidade da conduta, a partir da análise dos dados apresentados pelo agravante no regimental (fl. 591), demandaria inevitavelmente o reexame do quadro fático-probatório, sendo, todavia, vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula 07/STJ e Súmula 279/STF).
    Agravo regimental não provido.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal. 
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata suspensão dos efeitos do título penal condenatório. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora